Tribunal: STF
Processo: Rcl 72732
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM CASO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. O CONTEXTO ESPECÍFICO DA ADI 5766 NÃO É VISUALIZADO NA DECISÃO RECLAMADA. INCABÍVEL RECLAMAÇÃO FUNDADA NA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    DECISÃO:



      1. Cuida-se de embargos de declaração (e-doc. 19) opostos por PAULA ARATAQUE RORIZ STECKELBERG em face de decisão monocrática (e-doc. 15), por mim proferida, que negou seguimento à presente reclamação, por ausência de aderência estrita, nos seguintes termos:



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por PAULA ARATAQUE RORIZ STECKELBERG em face de acórdão (e-doc. 10) da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo nº 0010418-93.2022.5.18.0003, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 5766.



    2. O Processo nº 0010418-93.2022.5.18.0003 foi movido pela reclamante em face de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH/GO visando converter pedido de demissão de emprego público em rescisão indireta de contrato de trabalho sob argumento de que “em razão da pressão psicológica sofrida no ambiente de trabalho, a obreira desenvolveu quadro de alteração cognitiva e comportamentais de humor depressivo, vindo a formular pedido de demissão” (e-doc. 06, p. 1).  



    3. A sentença (e-doc. 06) foi pela improcedência dos pedidos, tendo a reclamante sido condenada ao pagamento de custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e periciais cujo recolhimento não ocorreu em virtude da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.



    3. Nos mesmos autos, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a Associação Nacional dos Advogados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - ANADEB requereu a revogação da justiça gratuita concedida (e-doc. 08) e a execução dos honorários advocatícios, em virtude da suposta alteração do padrão de vida da reclamante.



    4. O pleito foi indeferido pelo juízo da 17ª Vara Do Trabalho de Goiânia sob argumento de que “a impugnante apenas traz aos autos a indicação de bens e participação societária que já faziam parte do patrimônio da autora ao tempo do deferimento da justiça gratuita” e que “Embora a ré tenha indicado o recebimento de renda superior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, os extratos bancários juntados pela autora demonstram a conta bancária no negativo” (e-doc. 09).



    5. Em face dessa decisão, foi interposto agravo de petição (e-doc. 11), o qual foi provido em acórdão (e-doc. 10), da 2ª Turma do TRT 18ª Região, cujos trechos são abaixo transcritos:



    A MM. Juíza de primeiro grau entendeu que não foi comprovada alteração da situação econômica da autora em relação à época em que foram concedidos os benefícios da justiça gratuita.Assim, manteve esses benefícios e, por conseguinte, indeferiu o pedido de execução dos honorários advocatícios devidos pela autora (fls. 797-798). 



    A reclamada interpõe agravo de petição, sustentando que a agravada "possui uma condição financeira que lhe permite a revogação do benefício da justiça gratuita, principalmente pelo fato de ele ser empresário, médico, casado, ter uma renda mensal familiar consideravelmente alta (e desde que lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita), e pelo fato de ele possuir bens que possuem valores consideráveis, e que certamente se contrapõem à hipossuficiência financeira alegada na autodeclaração." (fl. 805) 



    Alega que a remuneração da agravada "ultrapassa, e muito, o valor de teto de recebimento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, previsto pela CLT para o deferimento da justiça gratuita, pois conforme foi comprovado nos autos, o Agravado recebeu entre o mês de fevereiro e março de 2024, o valor de R$ 40.756,25." (fl. 804) 



    Acrescenta que a agravada possui "um imóvel e um automóvel que sozinhos estão avaliados em cerca de R$1.608.943,00, no mês de março de 2024." (Fl. 804). 



    Assim, requer a "revogação do benefício da justiça gratuita que foi concedida indevidamente ao Agravado, para que o Agravante possa dar prosseguimento na cobrança de seus devidos honorários." (fl. 805). 



    Aprecio. 



    A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte pessoa natural (de próprio punho ou por procurador com poderes especiais - art. 105 do CPC), não infirmada nos autos por prova em contrário, é suficiente para subsidiar o deferimento da justiça gratuita, nos termos da Súmula 463, I, do TST. 



    No caso, a autora é médica e os pedidos formulados na inicial foram totalmente indeferidos por meio da sentença às fls. 505-515 que lhe concedeu os benefícios da justiça gratuita e, por isso, determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados a seu cargo.



    Ocorre que, embora a autora tenha apresentado declaração de insuficiência financeira (fl. 622), restou incontroverso que ela é sócia das empresas FOUR MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, INSTITUTO DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA e RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, sendo que nessa última atua como sócia administradora. 



    Assim, uma vez que a autora é sócia de empresas, consoante entendimento desta Eg. 2ª Turma, não basta a mera declaração de hipossuficiência. Nesse caso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos financeiros. 



    A autora somente juntou aos autos declaração de imposto de renda relativa ao ano-calendário 2021, extratos bancários, informe de rendimentos da fonte pagadora C.C.P.I. CELEIRO CENTRO OESTE, informes de rendimentos financeiros oriundo de instituições bancárias, informe de pagamentos, empréstimos e financiamentos (fls. 623-645). 



    Contudo, tais documentos não são suficientes para comprovar a alegada miserabilidade financeira, uma vez que não foi sequer comprovada a efetiva renda auferida pela autora, oriunda das empresas das quais é sócia. 



    Assim, reformo para afastar a concessão dos benefícios da justiça gratuita deferidos à autora e, por conseguinte, autorizar o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios por ela devidos. 



    Dou provimento.



    (...)



    ACORDAM os magistrados da Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em sessão ordinária presencial realizada nesta data, por unanimidade, em conhecer do agravo de petição interposto pela reclamada e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, Daniel Viana Júnior. Sustentou oralmente, pela agravada/reclamante (Paula Arataque Roriz Steckelberg), o advogado Felipe de Souza Batista.  



    (e-doc. 10, grifo nosso)  



    6. Foram opostos embargos de declaração em face de tal acórdão, os quais foram rejeitados (e-doc. 12).



    7. Para a reclamante, no Agravo de Petição nº 0010418-93.2022.5.18.0003, o órgão reclamado deu provimento a recurso e determinou o seguimento de “execução em desfavor de beneficiária da justiça gratuita” (e-doc. 01, p. 9). Acrescenta:



    O regional, por sua vez, inverteu o ônus da prova elencado na ADI 5766 a parte executada da sua alteração financeira, o que não se pode aceitar. Os itens citados na decisão, eram todos da época que foi concedida as benesses da justiça gratuita e teve o trânsito em julgado. 



    Não se pode admitir a inversão de Ônus de prova, tendo em vista que a decisão prevê justamente o contrário.  



    (e-doc. 01, p. 10, grifo nosso)  



    8. Inconformada, a reclamante entende que, ao determinar a inversão do ônus da prova no que tange à possível alteração de miserabilidade da executada, o órgão reclamado “usurpou e afrontou determinação direta deste E. Supremo Tribunal Federal, proveniente da ADI 5766” (e-doc. 01, p. 11).



    9. Assim, “requer a procedência da presente Reclamação, cassando a r. Acórdão proferido pela 2ª Turma Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que violou diretamente decisão do Supremo Tribunal Federal, para que não inverta o ônus da prova quanto a miserabilidade há época da concessão da justiça gratuita” (e-doc. 01, p. 11).



    10. Na oportunidade,  a reclamante requer o benefício da justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência (e-doc. 04).



    Eis o Relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    12. Defiro o pedido da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 13) à vista da declaração de hipossuficiência acostada aos autos (e-doc. 02, p. 2) e dos termos do art. 99, §3º, CPC/2015. 



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    14. A reclamante aponta como paradigma a ADI 5766 cuja ementa é abaixo transcrita:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 5766, Rel. Min.ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02.05.2022 PUBLIC 03.05.2022, grifo nosso)  



    15. Como visto, no referido processo, esta Corte assentou que é inconstitucional a presunção de perda da condição de hipossuficiência econômica, para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.



    16. Neste caso, não se discute a perda da condição de hipossuficiência em razão da recebimentos de créditos pela reclamante em outra relação processual, mas sim a possível alteração da situação financeira em virtude de participação em sociedades e dos bens dos quais a reclamante é proprietária. 



    17. Assim, a aderência estrita (identidade entre paradigma e decisão reclamada), condição para admissibilidade das reclamações constitucionais não se verifica na espécie, o que impede o prosseguimento desta ação. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.766/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, ADI 5.766/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência. II – Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 52886 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25.08.2022 PUBLIC 26.08.2022, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 5.766. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO PAGAMENTO DE CUSTAS COMO CONDIÇÃO PARA A PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 55146 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.04.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02.05.2023 PUBLIC 03.05.2023, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 5.766. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO PAGAMENTO DE CUSTAS COMO CONDIÇÃO PARA A PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 55146 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.04.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02.05.2023 PUBLIC 03.05.2023, grifo nosso)



    18. Em situação muito próxima a dos autos, há decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte, no sentido de que quando não estiver presente o contexto específico da ADI 5.766 não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo inviável a reclamação (Rcl 66521, Rel. Min, Alexandre de Moraes, Julgamento: 14.03.2024 e Publicação: 19.03.2024)



    19. Destaco que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015, não possui presunção de verdade absoluta, de modo que referido diploma legal admite que a parte contrária ou terceiro interessado impugnem a concessão do benefício da justiça gratuita (arts. 100 e 101, CPC/2015). 



    20. Tal situação, contudo, não é passível de deslinde pela via estreita da reclamação posto que esse instrumento processual não se presta ao revolvimento de fatos e provas, nem mesmo pode funcionar como substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios fora dos contornos indicados no item 13 desta decisão.



    21. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente Reclamação.



      2. A embargante alega que a decisão embargada “traçou premissa fática equivocada quanto o (sic.) objeto da presente reclamação, pois o que visa discutir é a inversão quanto o (sic.) ônus da prova da alteração financeira, como foi assentado no julgado da ADI 5766” (e-doc. 19, p. 2). Acrescenta:



    Ou seja, o caso não se discuti (sic) possível alteração da situação financeira em virtude de participação em sociedade e dos bens dos quais a reclamante é proprietária, mas a inversão do ônus da prova quanto a alteração da condição financeira, como exposto na ADI 5766. (e-doc. 19, p. 4, grifo nosso)



    3. Em virtude disso, requer “o conhecimento e a procedência dos presentes embargos com efeito modificativo, para fins de complementação e prequestionamento do julgado” (e-doc. 19, p. 5, grifo nosso).



    Eis o Relatório. Decido.



    4. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”  



    5. Assim, passo a análise do recurso.



    6. A reclamante, ora embargante, alega que a decisão embargada não teria considerado que o ponto central da discussão nesta reclamação seria a “inversão quanto o (sic.) ônus da prova da alteração financeira” tal “como foi assentado no julgado da ADI 5766” (e-doc. 19, p. 2). 



    7. Reitera que não se discute possível alteração da situação financeira em virtude de participação em sociedade empresária ou mesmo em virtude dos bens de que seja proprietária, mas a inversão do ônus da prova no que tange à situação de vulnerabilidade que inviabiliza o pagamento de custas processuais.



    8. A ADI 5766 tinha por objeto, dentre outras normas, o art. 791-A, § 4º, da CLT, que, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017, permitia a cobrança de honorários de sucumbência do beneficiário da justiça gratuita se esse obtivesse créditos em juízo, ainda que em outro processo, suficientes para suportar a despesa, verbis:



    Art. 791-A.  Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.      



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (grifo nosso)



    9. Referido dispositivo, declarado inconstitucional quando do julgamento da ADI 5766, presumia a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensando a parte contrária do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. É esse o contexto específico da ADI 5766.



    10. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, na via excepcional da reclamação, é imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado (aderência estrita) haja vista a impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das ações paradigmáticas invocadas. 2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 51519 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09.03.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15.03.2022 PUBLIC 16.03.2022, grifo nosso)



     



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3396 E AO QUE DISPOSTO NO ENUNCIADO 10 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECURSO NEGADO. 1. No julgamento da ACO 3396 (DJe de 19/10/2020), esta CORTE determinou à União que se abstivesse de aplicar, ao Estado de Mato Grosso, qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso se continuasse a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Esta matéria difere da versada no ato impugnado (aplicação do disposto no § 8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria). 2. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.396 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 3. É inviável o ajuizamento de Reclamação, sob o prisma da Súmula Vinculante 10 (Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte), em hipótese na qual não houve declaração de inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ACO 3.396 e da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Recurso de Agravo que se nega provimento. (Rcl 47556 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17.08.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 20.08.2021 PUBLIC 23.08.2021, grifo nosso)



    RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente. (Rcl 8168, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19.11.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26.02.2016 PUBLIC 29.02.2016, grifo nosso)



    11. Considerando que o contexto específico da ADI 5766 (dispensa do ônus da prova acerca da perda da situação de vulnerabilidade em virtude da apuração de crédito em juízo) não é visualizado na decisão reclamada, evidente a inadmissibilidade da presente reclamação pela ausência de aderência estrita. 



    12. Em virtude do distanciamento entre o cerne da discussão travada nestes autos e a controvérsia tratada na ADI 5766, deixo de acolher os fundamentos alegados pela embargante no presente recurso visto que, além da ausência de estrita aderência, a reclamação constitucional não pode funcionar como sucedâneo recursal.



     



    13. Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente